Tribunal: STF
Processo: RE 1442307
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 46, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 2. Agravo interno improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 60).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LXIX, da Constituição da República, bem como ao art. 8º do ADCT. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 66, p. 5):



     “O acórdão ora analisado padece de vício constitucional, qual seja, a impossibilidade de sucessão processual em ação de caráter personalíssimo, sob pena de ofensa direta ao artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 8º do ADCT. Ora, Excelência, a exequente não pode executar o título oriundo do mandado de segurança em tela, ante a sua inexistência, posto que o óbito do impetrante ocorreu antes do trânsito em julgado do mandamus.”



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o extraordinário (eDOC 66).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 46, p. 3-4): 




    “A despeito da alegação da UNIÃO de que o feito executivo deva ser extinto, em decorrência do falecimento do beneficiário ter ocorrido no curso da ação mandamental (antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento), importa destacar que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. 



    Ademais, repita-se, o anistiado teve a ordem mandamental concedida parcialmente em seu favor ainda em vida, por isso que os valores nela deferidos, em conformidade com o princípio sucessório da saisine (art. 1.748 do Código Civil), desde logo se transmitiram aos sucessores, outorgando-lhes, com isso, legitimidade para prosseguirem nos atos da lide mandamental ajuizada pelo de cujus.



    Desta forma, ainda que o óbito do beneficiário tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados, o que se verificou no caso dos autos (consoante decisão proferida às fls. 88-89).”



    Verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. Vejam-se as seguintes ementas de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistiado político. Valores retroativos de reparação econômica. Legitimidade ativa. Cônjuge Supérstite. 1. Diferentemente das prestações mensais, os valores retroativos decorrentes de reparação econômica aos anistiados políticos têm caráter indenizatório e, por isso, compõem a esfera patrimonial do espólio. 2. Ilegitimidade ativa da viúva do anistiado político quando não comprovada a sua condição de inventariante ou, se encerrado o processo de inventário, que lhe fora transmitido em partilha o direito aos valores pleiteados. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (RMS 35.495-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (RE 1384621 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE DEPENDENTE. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA HERANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. VALOR A SER APURADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.192.004-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.08.2020). 



    “ANISTIA – REPARAÇÃO ECONÔMICA – VALORES RETROATIVOS – NATUREZA INDENIZATÓRIA – HERDEIRO. Direito decorrente de anistia transmite-se aos herdeiros” (RMS 31.959-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.05.2021). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b , do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente